Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-98.2020.8.11.0079
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000560-98.2020.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL - CNPJ: 03.982.931/0001-20 (RECORRENTE), CASSIO FRANCISCO MACHADO NETO - CPF: 022.769.601-83 (ADVOGADO), DIEGO PAIVA COLMAN - CPF: 003.844.821-12 (ADVOGADO), NILVA ROSA RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 426.323.661-00 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 040.343.691-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000560-98.2020.8.11.0079

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Ribeirão Cascalheira/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrida(s):

Nilva Rosa Rodrigues Pereira dos Santos

Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A - SANESU

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADA. DÉBITO DE ÁGUA INDEVIDO LANÇADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. CANCELAMENTO DO DÉBITO INDEVIDO E DO DÉBITO DEVIDO QUE OCASIONOU O CORTE NA MATRÍCULA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A instituição financeira que permite lançamentos indevidos na conta corrente da consumidora é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legitimidade de tais descontos, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Se a consumidora demonstra que foram lançados débitos indevidos em sua conta corrente no período de fevereiro de 2017 a outubro de 2020, bem como solicitou a exclusão da fatura de água equivocada e o banco efetuou o cancelamento da conta debitada de forma equivocada e a correta que ensejou no corte de água da residência em que resido o filho da autora, tais fatos configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como a restituir o valor pago indevidamente.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
.

No caso, embora a requerida sustente a legalidade dos descontos e a ausência de ato ilícito violador da esfera moral da requerente, não trouxe aos autos documentação que comprove a legalidade dos descontos.
Portanto, evidente o defeito no serviço prestado pela requerida, notadamente porque, consoante relatado, a requerente autorizou o desconto apenas da matrícula no 45643840. Assim, caracterizado o ato ilícito, está presente o dever de indenizar os danos pleiteados pela requerente, com a devolução dos valores descontados indevidamente
.
Uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos semelhantes.”.

5. Mantém-se o valor da indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: CONDENAR, solidariamente, os requeridos a ressarcir em dobro os valores descontados indevidamente da requerente, corrigidos monetariamente a partir de cada desconto e acrescido de juros legais contabilizados da citação. CONDENAR, solidariamente, os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.;”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023